Tribunal: TJPA
Processo: 0855871-24.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855871-24.2019.8.14.0301

APELANTE: ORLANDO LIMA DA CUNHA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ORLANDO LIMA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). RECURSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
NA DECISÃO. NÃO MERECE AGASALHO. SÚMULA Nº 28 DO TJE/PA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPROCEDENTE. DANO MORAL DEVIDO E MANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

34ª sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual.

Belém,
10
de
outubro d
e 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0855871-24.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL DE BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ORLANDO LIMA CUNHA

REPRESENTANTE: ANGELITA BARBOSA DA CUNHA

Advogado: EDGAR JARDIM DA CONCEIÇÃO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de ID nº 11835394 que conheceu do recurso interposto pela agravante, porém negou-lhe provimento, bem como conheceu do recurso de Apelação interposto pelo agravado e deu-lhe provimento, majorando a indenização por danos morais para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões (ID n.º 12215707), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática, reformando a decisão do juízo de primeiro grau e dando regular andamento ao feito.

Defende a atuação lícita da operadora do plano de saúde, alegando que a maioria dos serviços requeridos pelo autor já estavam sendo prestados, entretanto, que o contrato do autor, ora agravado, não previa o atendimento na modalidade
home care
, bem como que ele não havia comprovado que efetivamente necessitaria de tal serviço.

Suscitou, ainda, a ausência de demonstração de danos morais decorrentes de ação ou omissão por parte da UNIMED.

Alegou, também, o suposto descabimento da condenação em custas e honorários advocatícios, por não ter sido praticado qualquer ato ilícito pela operadora de saúde UNIMED.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº. 12629163) pugnando pelo improvimento do Agravo Interno.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de ID nº 11835394 que conheceu do recurso interposto pela agravante, porém negou-lhe provimento, bem como conheceu do recurso de Apelação interposto pelo agravado e deu-lhe provimento, majorando a indenização por danos morais para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A Agravante, sustenta seu inconformismo na tese de que a decisão monocrática recorrida teria incorrido em
erro in judicando
, na medida em que teria sido mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sem que o Juízo de 1º Grau tivesse observado que a UNIMED já estaria prestando a maior parte dos serviços pleiteados pelo requerente, já que o tratamento de fonoaudiologia e as sessões de fisioterapia já estavam sendo fornecidos; que, quanto ao fornecimento de medicamentos e insumos, estes seriam disponibilizados sempre que o autor necessitasse de medicação endovenosa (injetável), sem qualquer custo; que o autor estava acompanhado mensalmente pelo médico Dr. Jorge Tuma, tendo o plano garantido visita domiciliar sempre que o autor necessitasse; que o plano garantiria ao autor um nutricionista para avaliação e liberação da alimentação especial por sonda nasogástrica ou de outro meio; bem como que estaria garantindo ao autor consulta com médico cardiologista e de outros profissionais, dentro da rede credenciada da requerida.

Por outro lado, UNIMED alegou que o atendimento na modalidade
home care
não estava sendo prestado, por ausência de prova inequívoca da necessidade de atendimento de internação domiciliar por ausência de previsão contratual e por não se enquadrar dentre as coberturas obrigatórias no contrato celebrado entre as partes, ao passo que o custeio deveria ficar a cargo particular, e não do Plano de Saúde, nos moldes do que preceituava a legislação pátria.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão do indeferimento da petição inicial e da determinação da juntada de documentos fundamentais para análise do feito.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Pois bem, compulsando os presentes autos, verifico que o diagnóstico indicado pela parte autora foi comprovado por meio do atestado médico de Id. 4276181 - Pág. 10/11 e 4276193 - Pág. 1, além de outros atestados médicos acostados aos autos, inclusive tendo sido determinada a interdição do autor nos autos do Processo n.º 0847868-80.2019.8.14.0301, em razão das sequelas decorrentes do AVC.

Ademais, constato que a prescrição de seguimento de tratamento com neurologista e cardiologista, reabilitação de fisioterapia e fonoaudiologia e apoio domiciliar foi realizada, em 9/2/2019, pela médica Dra. Clarice Almeida Moreira – CRM 52 81560-B, nos termos do Resumo de Alta Hospitalar de Id. 4276186 - Pág. 1/2, além de outras indicações médicas, conforme documentação acostada aos autos.

Ocorre que, conforme relatado, a própria UNIMED admitiu que somente parte dos tratamentos prescritos ao autor estavam sendo prestados na modalidade prescrita. Explico:

Quanto aos tratamentos de fonoaudiologia e fisioterapia, o próprio autor afirmou ter sido prestado pela operadora do plano de saúde demandada, na medida em que pleiteou apenas a manutenção do fornecimento do serviço, portanto, inexistindo controvérsia nesse sentido.

Entretanto, em relação aos demais atendimentos médicos, procedimentos, medicamentos, insumos e alimentação especial por sonda nasogástrica, vislumbro que estes não estavam sendo fornecidos na forma prescrita, na medida em que, embora a UNIMED tenha alegado que estes estariam disponíveis ao paciente, não comprovou que foram prestados por meio do atendimento domiciliar prescrito.

Outrossim, a própria UNIMED admitiu a ausência de fornecimento do serviço de home care ao usuário do referido plano de saúde, sob a alegação da suposta ausência de comprovação da necessidade de recebimento e da ausência de previsão contratual.

Ocorre que, conforme verifica-se dos documentos de Ids 4276188 - Pág. 1, 4276190 - Pág. 1 e 4276194 - Pág. 1, houve expressa indicação médica, por pelo menos 3 (três) médicos, de acompanhamento do autor na modalidade de Home Care completo, com equipe médica, enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia, além dos insumos necessários, como cama hospitalar e fraldas geriátricas, portanto, não merecendo acolhimento a alegação da UNIMED de ausência de comprovação da necessidade de utilização de home care, na medida em que a parte autora acostou aos autos vasta documentação probatória nesse sentido.

Outrossim, quanto à obrigatoriedade da operadora do plano de saúde em fornecer serviço de home care ao usuário do referido plano de saúde, verifica-se que a matéria em comento já se encontra pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que por meio do Enunciado Sumular nº 28, já firmou o seguinte entendimento: havendo expressa indicação médica para a utilização de serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula inserida no contrato que exclui a possibilidade de prestação deste serviço.

Tal entendimento decorre do fato de o direito à saúde ter sido elevado pela Constituição da República de 1988 à categoria de direito fundamental, de grande relevância social, razão pela qual o serviço da saúde é prestado pelo Poder Público, todavia, o Estado não consegue por si só atender toda a demanda que o envolve, razão pela qual a Carta Magna, em seu artigo 199, autorizou que, complementarmente e suplementarmente, tais serviços fossem prestados pela iniciativa privada.

Isso porque, em que pese o plano de saúde poder estabelecer as doenças que terão cobertura, não poderá excluir a cobertura de tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, como no caso em análise, haja vista que, conforme documento de ID 13506576 - Pág. 4 dos autos eletrônicos da ação originária (Processo n.º 0855871-24.2019.8.14.0301, houve expressa indicação do médico que acompanha o agravado, Dr. Victor Gomes Martins, acerca da necessidade de serviço de home care, em razão de o recorrido possuir paralisia motora quase total, em razão de acidente vascular isquêmico agudo extenso.
(...)”

Por oportuno,
ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido, conforme cito, exemplificativamente, do julgamento do AgInt no AREsp 1498964/RJ, cuja ementa transcrevo abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fático-probatórios existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de cobertura ao procedimento médico solicitado referente ao serviço de home care. Dessa forma, qualquer alteração nesse quadro quanto à falha na prestação do serviço da agravante demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. O entendimento exarado no aresto impugnado encontra amparo na jurisprudência do STJ que dispõe no sentido de configurar dano moral indenizável a recusa injustificada pela operadora de plano de saúde à cobertura de despesas com serviço de internação domiciliar (home care) prescrito pelo médico ao beneficiário. Súmula 83/STJ.

3. Em relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência desta Corte Superior tem firmado entendimento no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias somente deve ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou excessiva, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso dos autos. Dessa forma, levando-se em consideração as particularidades do caso, verifica-se que a quantia indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, razão pela qual deve ser ratificada a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1498964/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 21/11/2019)

Quanto aos danos morais,
tradicionalmente, a responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, portanto, independe da demonstração da culpa, sendo necessária apenas a demonstração da conduta ou ato humano, do nexo de causalidade e do dano ou prejuízo.

Ocorre que o dano moral é essencialmente definido por uma ofensa a um direito, bem ou interesse, que tenha repercussão na esfera dos direitos da personalidade da vítima, a exemplo honra, liberdade, saúde, integridade psíquica, logo, é aquele que lesiona os direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, os bens jurídicos protegidos constitucionalmente.

Portanto, o conceito moderno de danos morais está relacionado a violação dos direitos de personalidade. Não está intrinsecamente ligado a sofrimento exagerado, à dor interna; isso pode ser a consequência da violação dos referidos direitos, mas não a causa da condenação por danos morais.

Desse modo, a caracterização do dano moral dispensa a prova de sentimentos humanos desagradáveis, uma vez que, em regra, o prejuízo é presumido, bastando a demonstração da ocorrência da ofensa injusta ao direito personalíssimo para sua configuração.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

No caso em análise, a parte agravada, na condição de usuária de plano de saúde operado pela UNIMED, em condição crítica de saúde, teve recusado, de forma indevida, atendimento e tratamento médico na modalidade
home care
pela parte agravante, restando, portanto, demonstrado o dano e o nexo causal da omissão da requerida para o resultado experimentado pela autora, o que evidencia o dever de indenizar, ante a constatação da responsabilidade objetiva da operadora do plano de saúde, por se tratar de relação de consumo, nos termos do 927, parágrafo único, do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, vide infra:

CC, Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

CDC, Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A negativa de autorização para os procedimentos médicos de urgência/emergência e, consequente tratamento adequado para o mal que o afligia, atinge, diretamente, o consumidor, em seus bens mais preciosos, quais sejam, a vida e a saúde, agravando a situação de aflição psicológica e angústia do paciente, que ao pedir autorização para procedimento, encontra-se abalado e com a saúde fragilizada.

Evidente o abalo emocional, que diante de uma situação de fragilidade, coma saúde em risco, teve seu tratamento negado. Não se trata de mero aborrecimento e, sim de dano digno de reparo.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA INTEGRAL. STENTS. DANOS MORAIS.CABIMENTO.DECISÃO MANTIDA.1.Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danosmorais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito" (REsp657717/RJ,Rel.Ministra Nancy Andrighi,DJ12/12/2005).2. Agravo regimental a que se negaprovimento.(AgRg no REsp 1528089/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.RECÉMNASCIDO.COBERTURA.RECUSAINJUSTIFICADA.DANOMORAL.OCORRÊNCIA.VALORARBITRADO.RAZOABILIDA DE. 1. Nos termos da jurisprudênciaconsolidada no Superior Tribunal de Justiça, é devida a indenização por dano moral na hipótese de recusa injusta de cobertura de seguro de saúde, visto que talfato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia- se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos,em que arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRgno AREsp 511.187/SP, Rel. Ministro RICARDOVILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 12/11/2014)

Sendo assim, entendo ter restado acertada a conclusão adotada pelo Juízo de Origem, que condenou a requerida, ora agravante, ao pagamento de indenização pelos danos morais, decorrentes da falha na prestação de serviço ofertado pela operadora do plano de saúde requerida.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 19 de setembro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 11/10/2023